Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712046-27.2018.8.07.0018 RECORRENTES: JOÃO BATISTA LEAL WAIHRICH, REGINA HELENA DE MATTOS LONGO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EIXO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA POSSE. 1. Nos termos do artigo 1.297 do Código Civil a ação demarcatória é aquele instrumento processual, no qual o proprietário de prédio urbano ou rural tem o direito de constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se entre os interessados as respectivas despesas. 2. O artigo 574 do Código de Processo Civil estabelece que na ação de demarcação de terras é necessária a apresentação do título de propriedade, bem como a designação do imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo-se limites por constituir, aviventar ou renovar e a nomeação de todos os confinantes da linha demarcada. 3. A ação petitória de demarcação de terras tem como requisito essencial a existência do título de propriedade do imóvel. 4. Ausente título registrado na matrícula do imóvel, os apelantes são meramente posseiros, razão pela qual não se reconhece a propriedade particular do imóvel ocupado pelas partes apelantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 574 do CPC, 1.784 e 1.793, ambos do Código Civil, sustentando que o instrumento de cessão de direitos hereditários pode substituir o título de propriedade exigido para o ajuizamento da ação de demarcação. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 574 do CPC, 1.784 e 1.793, ambos do CC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57917700): "(...) Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que não há registro na matrícula do imóvel da transferência de propriedade da área para os apelantes, nem, tampouco, homologação da partilha transitada em julgado. Portanto, os apelantes buscam a demarcação de um bem sobre o qual sequer são proprietários. (...) Diante desse contexto, por serem meramente posseiros, os apelantes são partes ilegítimas no que concerne a ação petitória de demarcação de terras, uma vez que é requisito essencial para a possibilidade da ação a existência do título de propriedade do imóvel em questão." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021